Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA (TED) NÃO CONCRETIZADA E NÃO ESTORNADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CAUSA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. ‘QUANTUM’ ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes para condená-la a reparar o dano material suportado pela parte autora, no montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), bem como à compensação por dano moral, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões sustenta que não é devida a repetição do indébito porque não houve falha na prestação do serviço, pois a TED de R$ 1.200,00 realizada pela parte recorrida foi devidamente efetivada em 26/08/2020 na conta creditada, em favor de Domingas Rodrigues de Sousa. Ademais, sustenta não ser devida a compensação por dano moral, ante a inexistência de conduta ilícita de sua parte, bem como pela ausência de dano da parte recorrida, seja material ou moral. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor do dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 25639244-25639247). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 25639251).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. A teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de falha de segurança do serviço, a inversão do ônus da prova se opera ‘ex lege’, cabendo ao fornecedor comprovar uma das causas excludentes da responsabilidade, ou seja, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
V. Na situação dos autos a parte recorrente não logrou comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço que lhe é atribuída, não sendo bastante o documento de TED efetuado pela parte recorrida. Com efeito, esta não nega que tenha realizado a transferência, residindo a causa de pedir no fato de não ter o valor transferido chegado à conta de destino, nem sido estornada para a sua conta. E a inexistência de crédito na conta destinatária está comprovada nos autos, assim como a inocorrência do estorno na conta da parte recorrida (IDs 25638643- 25638648; 25638656; 25639235 - Pág. 2-6).
VI. Cabe observar que, diferentemente do alegado no recurso, a sentença não impôs a repetição do indébito com fundamento no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, não tendo determinado a restituição em dobro. Cuida-se de reparação por dano material decorrente da falha na prestação do serviço bancário, pois a parte recorrida suportou desfalque material por ter realizado transferência eletrônica disponível que não chegou à conta de destino, embora lhe tenha sido o valor de R$ 1.200,00. Assim, o numerário extraviou-se, tendo a parte recorrente se limitado a afirmar que a parte recorrida deveria buscar a instituição bancária de destino (contestação, ID 25639228 - Pág. 3), sem prestar qualquer auxílio, sem comprovar a realização de averiguações internas, eximindo-se de toda e qualquer responsabilidade frente à parte consumidora. Olvidou-se, portanto, do dever de prevenção de danos materiais e morais que lhe impõe o artigo 6o, VI, da Lei 8.078/90.
VII. Embora o mero inadimplemento contratual em regra não seja apto a ocasionar dano moral, na situação em tela o dano extrapola os contratempos cotidianos. A falha na prestação do serviço, aliada à conduta desidiosa da parte recorrente, ocasionou angústia e indignação, além da perda do tempo na busca da solução do problema por meses, inexistindo notícia de que tenha ocorrido a reposição do numerário desde a data do evento (26/08/2020) até a presente data.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade da vítima, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.